Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718866-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSELEI DE LACERDA XAVIER D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante (Autora/Reconvinda) o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da inexistência de interesse recursal, uma vez que a decisão de ID Num. 92206992 do Feito originário, proferida em 19/05/2021, veiculou o indeferimento do pleito de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravada (Ré/Reconvinte) ao ID Num. 90145512 - Pág. 15 do Feito originário. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador